Tribunal: TJDFT
Processo: 0028199-12.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028199-12.2013.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACEL ROMAO, ALDEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA, ANDRE AVELINO ROMAO, ELIA ROMAO, EUSANIRO SANTIAGO DE MELO, FRANCINETE DA SILVA DANTAS DE MEDEIROS, FRANCISCO GONCALVES PEREIRA FILHO, GRACE MARIA MONTEIRO ABRAHAO FAHL, IZABELINO ROMAO, MARISTELA ROMAO FLORES, NOSTRADAMUS BRASILEIRO DO ACRE, PETRONA ROMAO ARANDA, RAUMILDO NUNES DA COSTA, VALDIR HIGINO MENDONCA, VITORINA ROMAO GONCALVES, WALTER ROMAO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14689640 (págs. 1 a 5), inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 14689640 – pág. 108 a 113). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 673 e 848, da sistemática da repercussão geral, cujos paradigmas (ARE 750.489 e ARE 901.963) discutem o “Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo” e os “Limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação”. Todavia, salvo melhor juízo, não seria hipótese de aplicação do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista a ausência de discussão e debate nos autos acerca dos temas versados nos representativos. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014